Tribunal: TJMT
Processo: 1021119-42.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021119-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOANA MARINHO PIRES - CPF: 284.034.281-20 (APELANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

“Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145 do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças. (TJMT - APL: 00264262620128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA)”

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOANA MARINHO PIRES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª vara cível da comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais

nº

1021119-42.2022 , manejada em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa por ser a autora beneficiária da assistência jurídica (ID. 207939991).

Em suas razões recursais de ID. 207939992 a parte apelante declara não ter assinado o contrato de empréstimo consignado e nunca sequer abriu conta bancária na sede da requerida. Aduz que o seu direito de defesa foi cerceado pelo julgamento antecipado da lide. Discorre acerca da necessidade do exame grafotécnico na assinatura posto no contrato de empréstimo consignado, objeto do recurso, uma vez que teve sua assinatura falsificada.

Requer, assim, a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para realização da perícia grafotécnica
.
No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID. 207939994, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

É o relatório.

Peço o dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De proêmio, o banco apelado sustenta que o recurso da parte apelante não deve ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a reforma da decisão de primeiro grau, alegando, inclusive, o cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de perícia grafotécnica.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, como já apontado anteriormente no sumário do relatório, a demanda ajuizada pela autora/apelante é em razão de um desconto que alega ser fraudulento, proveniente de contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário de n°599937175, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta a autora que nunca abriu conta bancária com a parte recorrente e não firmou nenhum contrato dessa modalidade

Pois bem.

Analisando os autos verifico que foi apresentado pelo banco recorrente o contrato de empréstimo consignado de nº 599937175, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$56,26 (cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

A parte autora impugnou os documentos no ID. 207939969 e pleiteou a perícia grafotécnica, sob o argumento de fraude.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com o julgamento antecipado do feito.

Insurge-se a apelante desta decisão, discorrendo preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado, ante a ausência da realização de perícia grafotécnica.

Pois bem.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o exame pericial é necessário nos casos em que se contesta a veracidade das assinaturas do documento, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou autenticidade pela simples comparação de semelhanças.

Assim, diante da importância da análise da prova pericial a ser produzida, entendo que o feito deve ser melhor instruído, possibilitando à recorrente a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO – FALSIDADE DE ASSINATURA – CONHECIMENTO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, conforme dispõe o art. 145, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.” (TJ-MT - APL: 00264262620128110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/03/2015).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL –
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova técnica realizada.
Há o risco da prova pericial apresentar resultados imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia
.” (AI 126859/2014, de minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014) (grifo nosso)

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas apenas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024